Tribunal: TJDFT
Processo: 0013273-38.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. BENEFÍCIOS FISCAIS. CONVÊNIOS APROVADOS PELO CONFAZ. EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 4.732/2011. TEMA 817 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de apelações da sentença em ação civil pública que rejeitou preliminares e julgou procedentes os pedidos iniciais para, declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 2.381/99, decretar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial entre os apelantes, condenando o contribuinte ao recolhimento do ICMS na forma da apuração normal do tributo
2. No Tema 817 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital n. 4.969/2012, fixando a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
3. Impõe-se, destarte, o reconhecimento da superveniente perda do objeto e interesse de agir do Ministério Público para buscar a cobrança de eventuais valores devidos pelo contribuinte em razão do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, firmado com o poder público com amparo em convênio do CONFAZ.
4. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação cível prejudicada.